Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. PRECATÓRIO. RPV. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA. PRELIMINARES. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MODIFICAÇÃO. CABIMENTO. VALOR PRINCIPAL SACADO JUNTAMENTE COM A CORREÇÃO.
1. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
2. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, a manutenção do benefício se impõe.
3. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização o banco detentor dos valores do correntista, lesado por terceira pessoa que realiza transferência bancária sem sua autorização.
4. A relação entre instituição financeira e cliente é consumerista (CDC, 2o; 3o; 14 e 17 e Súmula no 297 do STJ). Diante da natureza das atividades que desenvolve, a responsabilidade civil do banco é objetiva.
5. Comprovado o dano material decorrente do ilícito civil que atingiu a esfera patrimonial da vítima sua reparação é devida para que se restabeleça a situação do bem jurídico tutelado (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
6. Para fins de restituição ao cliente lesado por transferência indevida em sua conta bancária, deve ser considerado o valor efetivamente transferido pelo terceiro fraudador e não aquele considerado antes da incidência de juros e correção monetária.
7. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.